Tribunal: TJDFT
Processo: 0727148-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. CABIMENTO
1. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar o patrimônio do sócio quando aquela for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5.o do art. 28 do CDC.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.